Tribunal: TJDFT
Processo: 0701499-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701499-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANDERLAN NEPOMUSCENO MESQUITA, CLAUDIA VIRGINIA RODRIGUES PEREIRA, FRANCISMAR DE SOUSA LOPES, MARIO FELICIANO DE SOUZA FILHO, ERLI TOLEDO DA SILVA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS INSPETORES FISCAIS DE ATIVIDADES URBANAS D E C I S Ã O Restou comunicado pelo juízo de origem a prolação de sentença nos autos do processo de origem (ID 25275045). Dessa forma, ocorreu a perda superveniente do objeto, porquanto não mais subsiste os efeitos da decisão recorrida, tornando prejudicado o presente agravo de instrumento. Ante o exposto, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento. Retire-se de pauta. Publique-se. Intimem-se. Brasília, maio de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH